Tribunal: TJMT
Processo: 1023652-08.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023652-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER WILQUER SOARES DE ARAUJO - CPF: 051.963.121-88 (APELANTE), THAYNARA PEREIRA MENDES DA SILVA - CPF: 053.762.481-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA.
RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação criminal interposta

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que
condenou o apelante
pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima, a título de reparação pelos danos causados.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime configura
bis in idem
, por utilizar elementos inerentes ao próprio tipo penal; e (
II
) estabelecer se é cabível a readequação da pena-base ao mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

III. R
azões de decidir:

3.
A valoração negativa da culpabilidade, com base na consciência da ilicitude, imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa, configura
bis in idem
, pois se refere a elementos constitutivos do próprio conceito de crime, e não a circunstâncias concretas que revelem maior reprovabilidade da conduta do agente.

4.
A valoração negativa dos motivos do crime com base em alegada "banalidade" da conduta, sem descrição concreta do motivo e em contexto de suspeita de traição ou ciúmes, também é indevida, por tratar-se de circunstância frequentemente presente em crimes de violência doméstica, já considerada pelo legislador ao qualificar o tipo penal.

5.
Ausente fundamentação concreta e idônea, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, afastando-se as valorações negativas indevidas das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

IV. D
ispositivo e tese:

6.
Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

“
A culpabilidade somente pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando demonstrado um grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, sendo indevida sua exasperação com base em elementos como imputabilidade e consciência da ilicitude.
”

“
Os motivos do crime devem ser concretamente descritos e não podem ser valorados negativamente quando corresponderem a circunstâncias ordinárias do tipo penal, como ciúmes ou suspeita de traição em contexto de violência doméstica.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59, 129, § 9º, 44, I, 77 e 107; CPP,
arts
. 387, IV, e 593, I.

Jurisprudência

relevant
e
citada
:

(N.U 1000104-81.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CLEBER WILQUER SOARES DE ARAUJO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
-MT,
que julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do delito tipificado no art.
129, §

9º do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006
,
à pena de 04 (quatro) meses de detenção,
em regime aberto
e
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
vítima, a título
de reparação dos danos causados pela infração
.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou
a readequação da pena-base, com a exclusão da valoração negativa atribuída à culpabilidade e aos motivos do delito.

Argument
ou
que a magistrada sentenciante incorreu em
bis in idem
ao considerar elementos inerentes à própria estrutura do crime para exasperar a pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso
(ID n.
276847384
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
285256899
), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Lesão corporal [art. 129, § 9º, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Almejada redução da censura basilar para o mínimo legal - impossibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada - manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n.
276846409
):

“(... )
porque em 27/06/2021, por volta das 23h30min, na residência da vítima, na Rua A, Quadra 24, Lote 19, próximo a creche, Bairro Pedro Casaldáliga, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e enforcamento, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira
Thaynara
Pereira Mendes da Silva, causando equimoses e tumefações nas regiões orbitária esquerda, malar esquerdam masseterina esquerda, geniana esquerda,
bucinadora
esquerda, mamária direita, maleolar interna direita, face anterior do
terço inferior da perna esquerda e escoriações nas regiões malar esquerda, nasal, orbitária direita, masseterina direita, conforme se verifica pelo laudo de lesão corporal 200.1.02.2021.017554-01; e, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira
Thaynara
Pereira Mendes da Silva, conforme BOPJC 2021.161078, representação criminal e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 4 anos, tiveram duas filhas e estavam separados há 1 semana.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado pulou o muro da residência da vítima, entrou na casa dela, foi no quarto dela, que estava dormindo com as filhas e pegou o dedo dela para desbloquear o celular dela.

A vítima acordou, o denunciado exigiu a senha para desbloquear o celular dela, ela disse que não daria a senha e ele desferiu tapas, socos e enforcou a vítima, causando as lesões corporais descritas.

Ato contínuo, o denunciado disse que se ela não fornecesse a senha morreria ali. A vítima passou a senha, ele abriu as telas do celular e continuou as agressões e os enforcamentos contra ela, aumentando as lesões corporais descritas.

A vítima conseguiu pular o muro da residência e se escondeu. O denunciado foi ao seu encalço, mas não a encontrou.

A vítima pediu o aparelho celular de uma vizinha e acionou a polícia militar. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Cleber
Wilquer
Soares de Araújo como incurso nos
arts
. 69, 129, § 9º e 147, todos do CP.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.

129, §

9º do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006
.

Posta a situação fática, passo a analisar a matéria recursal.

De proêmio,
observa-se que a Defesa não se insurgiu contra a materialidade e a autoria. Assim,
a análise recursal restringe-se ao pleito de redução da pena ao patamar mínimo legal.

Analisando
as relevantes ponderações trazidas pela
Defensoria
,

que requereu a fixação da pena no mínimo legal,
sustentando
que a magistrada, ao valorar negativamente determinadas circunstâncias judiciais, teria incorrido em
bis in idem
, por utilizar elementos inerentes ao próprio tipo penal como fundamento para exasperar a pena-base
,
verifico
que
a
pretensão merece acolhimento.

Para melhor apreciação da matéria, transcrevo abaixo o trecho da sentença recorrida, no qual, ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena, o juízo singular assim fundamentou:

“
Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de03 (três) meses a 03 (três) anos
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, vez que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, sobretudo, porque estavam na presença do filho.

II –No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

III –Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI -Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.
”

Constata-se da sentença recorrida que a
M
agistrada, ao valorar negativamente a
culpabilidade do agente,
fundamentou sua decisão no argumento de que esta seria acentuada, uma vez que o acusado tinha plena consciência da ilicitude do fato praticado, era imputável e deveria ter adotado conduta diversa daquela que efetivamente teve.

Ocorre que, conforme bem apontado pela
D
efesa, os elementos utilizados para valorar negativamente a culpabilidade
–
consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de conduta diversa
–
são, na verdade, elementos constitutivos da própria culpabilidade como elemento do crime, na concepção finalista adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se confundindo com a culpabilidade enquanto elemento do crime. Para que possa ser valorada negativamente, é necessário que se demonstre um
“
plus
”
de reprovabilidade que extrapole aquela inerente ao tipo penal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento por meio do Enunciado nº

12, que dispõe:
“a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são
elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”
.

No caso em apreço, a fundamentação utilizada pela
Juíza singular
para valorar negativamente a culpabilidade limitou-se a mencionar elementos intrínsecos ao próprio conceito de culpabilidade como elemento do crime, sem apontar circunstâncias concretas que demonstrassem maior reprovabilidade da conduta do agente. Tal valoração configura indevido
bis in idem
, pois utiliza os mesmos elementos já considerados para a própria configuração do delito para agravar a pena-base.

Quanto aos
motivos do crime,
a sentença registrou que estes não favorecem o acusado, uma vez que a agressão foi praticada contra a vítima sem qualquer causa ou incitação aparente, evidenciando a completa banalidade da conduta.

Contudo, observo que a magistrada não identificou concretamente qual seria o motivo do crime, limitando-se a afirmar sua banalidade. Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, esclareceu que agrediu a vítima porque suspeitava que ela estivesse mantendo um relacionamento extraconjugal, conforme consta da sentença:
“
Que o acusado estava suspeitando de que a vítima estivesse o traindo
”
.

O ciúme, o sentimento de posse ou a suspeita de traição, embora moralmente reprováveis, são motivos comumente presentes em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, integrando, portanto, a própria essência do tipo penal qualificado previsto no §

9º do artigo 129 do Código Penal. Não constituem, por si só, elementos que extrapolem a reprovabilidade já considerada pelo legislador ao cominar pena mais grave para esse tipo de lesão corporal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser fundamentada em
elementos concretos que extrapolem aqueles já inerentes ao tipo penal, sob pena de configurar indevido
bis in idem
.

Em situação semelhante,
esta
Egrégia Segunda Câmara Criminal, em recente julgamento, assentou que o ciúme, embora moralmente reprovável, não se enquadra como motivo especialmente reprovável ou extravagante a justificar a exasperação da pena-base. Trata-se de elemento subjetivo que, conquanto possa ter influenciado a conduta, não extrapola os limites da normalidade do tipo penal, razão pela qual não pode ser valorado de forma negativa para agravar a reprimenda. (
N.U 1000104-81.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
.

Portanto, no caso em análise, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem demonstração de maior reprovabilidade que justificasse a exasperação da pena-base, configurando indevido
bis in idem
.

Com essas considerações, passo a reanálise da dosimetria da pena, com
a readequação da dosimetria da pena:

Dosimetria da pena:

1 – Primeira fase:
circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal:

afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) meses de detenção.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP):
mantenho a decisão proferida pela Juíza de primeiro grau, que entendeu não haver
circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas,
permanecendo a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção.

3 – Terceira Fase:

De igual modo, mantenho o entendimento adotado, uma vez que
inexistem causas de aumento ou diminuição de pena,
tornando-se definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve ser mantido o regime aberto, conforme estabelecido na sentença, em consonância com o art. 33, §2º,
“
c
”
, do Código Penal.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, correta a sentença ao não
aplicá-la
, tendo em vista a vedação contida no art. 44, I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido com violência à pessoa.

Da mesma forma, quanto à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, considerando que a pena aplicada é inferior a dois anos e que o réu não é reincidente, entendo que o benefício poderia ser concedido, desde que preenchidos os demais requisitos legais. Contudo, como não houve recurso ministerial nesse sentido, deixo de aplicá-lo em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, mantenho a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido objeto de impugnação específica no recurso.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do apelo interposto pela Defesa de
Cleber
Wilquer
Soares de Ara
ú
jo
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para afastar as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas de forma negativa, redimensionando a pena-base para o mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025